Tribunal: TJDFT
Processo: 0748772-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSERTO DE VEÍCULO ANTIGO E COM MOTOR FUNDIDO. CARRO COM MAIS DE VINTE ANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA OFICINA. NÃO DEMONSTRADO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (CPC, ART. 373, I). NÃO PROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos de reparação de danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço de reparo de veículo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se houve falha na prestação de serviço; e, (ii) verificar se há responsabilidade objetiva do prestador de serviço pelos danos materiais e morais alegados.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.010 do CPC trata do princípio da dialeticidade e elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação. Dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. No caso em análise, não se vislumbra a presença do vício formal a impedir o conhecimento do recurso. A simples leitura das razões recursais permite concluir que o objetivo do apelante é a reforma da decisão e não se pode dizer que a peça recursal não combate adequadamente a sentença e deduz pedido claro para sua alteração. PRELIMINAR REJEITADA.
4. A relação jurídica retratada nestes autos deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, uma vez que as partes se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o,caput, e art. 3o,caput, ambos CDC.
5. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige a comprovação do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.
6. Na espécie, o recorrente não logrou êxito em demonstrar fato constitutivo do seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC, bem como não comprovou efetivamente a falha na prestação do serviço oferecido pelo apelado.
7. No particular, a responsabilidade da oficina mecânica deve ser analisada com base nas circunstâncias específicas do caso concreto posto à colação, levando em consideração a idade do veículo, o estado das peças utilizadas e a natureza do serviço prestado.
8. Ao concordar com a utilização de peças usadas em seu veículo, inclusive participando ativamente da compra e escolha destas, o próprio apelante estava ciente dos riscos envolvidos e da real possibilidade de o automóvel, já bastante antigo, com mais de duas décadas de uso, apresentar problemas posteriormente, independentemente da qualidade dos serviços prestados pelo apelado.
9. Em suma, o apelante não se desincumbiu de sua obrigação de demonstrar a responsabilidade da parte recorrida pelos defeitos apresentados, tendo, em verdade, assumido os riscos da compra do automóvel antigo e já com problemas, sem ter feito sequer vistoria prévia por profissional mecânico de sua confiança para lhe informar da situação do veículo, além de ter interferido ativamente no serviço prestado.
IV. Dispositivo e tese
10. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: A despeito da responsabilidade objetiva do fornecedor na relação de consumo, no caso concreto, inexiste comprovação robusta do dano e do nexo causal alegados na petição inicial. Obstada, portanto, a responsabilidade civil do prestador.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, arts. 373, I e II, 1.010; CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1743022, 0709468-79.2022.8.07.0009, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 30/08/2023; Acórdão 1405744, 0715236-21.2020.8.07.0020, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2022, publicado no DJe: 21/03/2022; e, etc.